Tribunal: TJMT
Processo: 1015660-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015660-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GUSTAVO BATISTA MELLO - CPF: 059.930.761-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,
CAPUT
DA LEI 10.826/03). PLEITO DE DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE UNIFICADA IMPOSTA AO REEDUCANDO PARA, POSTERIORMENTE, CALCULAR-SE A FRAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL DEVEM INCIDIR SOBRE O TOTAL DA PENA APLICADA NAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO, SOB PENA DE SE PERMITIR QUE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL FAÇA INDEVIDA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRO JUÍZO. TEMPO SEGREGADO CAUTELARMENTE COM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA, DEVENDO SER DESCONTADO DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE À TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME E OUTROS BENEFÍCIOS.

1.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal. (N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

2.

Não obstante, o cálculo da detração penal deve ser feito à luz da pena aplicada nas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sob pena de se permitir que o juízo da execução penal faça indevida alteração da sentença proferida por outro juízo, em patente ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 2000032-27.2021.8.11.0042 contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT, que determinou fosse descontado o tempo de prisão provisória do montante da fração necessária para progressão de regime, acolhendo pedido da defesa (ID 138484665). Com efeito, em suas razões recursais, a acusação pleiteou o desconto do tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade unificada imposta ao agravado para, posteriormente, se calcular a fração necessária para progressão de regime (ID 138484664).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que muito embora a prisão provisória possa ser utilizada para efeitos de detração penal, nenhum dispositivo legal vedaria sua utilização para fins de concessão da progressão de regime, de forma que a interpretação pretendida pelo órgão ministerial seria desfavorável ao apenado, correspondendo a excesso de execução e violação a diversos princípios constitucionais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (ID 138484669).

Conclusos os autos, não houve retratação pelo juízo da execução (ID 138484671). Já nesta instância, sobreveio manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso no mérito, de forma contrária ao que requerido nas razões recursais, com o fito de manter a detração da fração necessária para progressão de regime (ID 142532669).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de cassar a decisão objurgada, determinando seja descontado o tempo de prisão provisória do total da pena privativa de liberdade unificada imposta ao agravado para somente então se calcular a fração necessária para progressão de regime. Todavia,
verifico

não ser o caso de provimento da irresignação
.

Conforme se verifica do caso concreto, o réu foi condenado com trânsito em julgado à pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão pelo art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, por duas vezes, em dois processos distintos e mais 01 (um) ano de detenção pelo art. 12,
caput
da Lei 10.826/03. Com efeito, à pedido da defesa, o juízo da execução retificou as frações para progressão de regime e livramento condicional, bem como ordenou fosse descontado o período em que o agravado permaneceu preso da fração em cumprimento da pena.

Dessa forma, insurgiu-se o Ministério Público requerendo fosse descontado o tempo da prisão provisória do total da pena imposta ao reeducando para, somente então, calcular nova fração necessária para progressão de regime. Todavia, não merece prosperar a tese ministerial, uma vez que o período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena devidamente cumprida.

Não obstante, o cálculo deve ser à luz da pena aplicada nas sentenças condenatórias transitadas em julgado, sob pena de se permitir que o juízo da execução penal faça indevida alteração da sentença proferida por outro juízo, em patente ofensa à coisa julgada. Além disso, muito embora a matéria não seja pacífica por haver lacuna legislativa, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem decidindo de forma mais benéfica ao réu e mais adequada ao que dispõe o art. 2º da Lei 7.210/84 c/c art. 42 do Código Penal:

(...) O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. (N.U 1014837-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado no DJE 30/08/2022
).

(...) O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida para fins de progressão de regime, e não abatido do total da pena imposta, para depois fazer incidir a fração para o cálculo do tempo necessário para a progressão de regime; é que além de se mostrar mais benéfico ao reeducando que o tempo de prisão seja computado como pena cumprida, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal. (N.U 1008626-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado no DJE 28/07/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, de forma a afastar a irresignação do fiscal da lei agravante, mantendo o desconto da prisão provisória do réu do montante de pena a ser cumprida para fins de progressão de regime, calculada sob fração incidente no total da pena aplicada pelos juízos sentenciantes. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022